Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A substituição processual só pode ser deferida após a comprovação de que o crédito originário da Execução foi transferido do exequente para aquele que pleiteia a substituição.

2. No caso em análise, em que pese à apresentação das certidões de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos, a parte agravante não colacionou os contratos correlatos eventualmente firmados, o termo de cessão específica do crédito, tampouco a prova do negócio jurídico entre as empresas enredadas.

3. Descabida a substituição processual, dado que a parte não se desincumbiu do seu ônus processual em comprovar a cessão dos direitos discutidos na execução.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.